Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-43.2003.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000384-43.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Claudio Adao Marciniak (APELADO), CLÁUDIO ADÃO MARCINIAK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1. “De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. (N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0000384-43.2003.811.0044, ajuizada em face de
CLÁUDIO

ADÃO MARCINIAK
, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que a r. sentença recorrida não merece prosperar, uma vez que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Nesse desiderato, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a extinção do feito e determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
CLÁUDIO ADÃO MARCINIAK
,
visando o recebimento de crédito não tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa nº 000393/03,
alcançava a importância de
R$48.879,39
(quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 03/11/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora em nome da parte executada, os autos foram encaminhados à procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 22/11/2012 (fl. 38v), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 22/11/2013, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 22/11/2018, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Oportunamente, consigno que em dado momento a ação passou a tramitar como se a parte executada não tivesse sido citada, porém, conforme se extrai da certidão de fl. 09v, ela foi devidamente citada. Ainda, consigno que a noticia de falecimento da parte executada veio após a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída

pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

(omissis)

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalta-se, por fim, que nos termos do entendido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

No presente caso, em que pese a longa tramitação do executivo fiscal, verifica-se que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Isso porque, não ocorreu qualquer marco capaz de dar início a contagem do prazo prescricional, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022